Tribunal: STF
Processo: RHC 52970
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
TER EM DEPOSITO SUBSTANCIA ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE
FLAGRANCIA ENQUANTO PERDURAR O DEPOSITO. FLAGRANTE FORJADO.
ARGUMENTO INVOCADO NO RECURSO. MATÉRIA DE PROVA. DEPOIMENTOS QUE
CONVENCEM DO CONTRARIO, ISTO E, DE QUE O ACUSADO CONFESSOU A AUTORIA
DO CRIME.